Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729971-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: CESAR LUIS SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0738922-07.2017.8.07.0001), em que contende com CESAR LUIS SANTOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada manteve o indeferimento da inclusão no polo passivo, do arrematante do imóvel situado no condomínio do exequente, nos seguintes termos (ID 127201929): “Mantenho a decisão de id. 94834723, de 17/06/2021, que indeferiu a inclusão no polo passivo do arremantante do imóvel situado no condomínio exequente. Como lá dito, a execução é fundada em instrumento particular de confissão de dívida, obrigação de natureza pessoal. Nã é hipótese de sucessão processual. Diga o exequente se tem interesse no prosseguimento do feito, em 05 dias, sob pena de extinção.” O exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 127201929, os quais foram rejeitados (ID 133360696): “Conheço dos Embargos de Declaração de ID 128801362, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se". Em seu recurso, o agravante alega que, pelo fato de o documento se restringir à cobrança de despesas condominiais, está revertido de obrigação propter rem, de natureza ambulatorial, não tendo a confissão o condão de desnaturar a origem da dívida. Informa que o valor inadimplido pelo executado, ora exigido pelo exequente, é originário da cobrança de débitos condominiais, tal como se procedeu nos autos do processo 0720043-10.2021.8.07.0001, em que foi reconhecida a natureza propter rem da dívida devida, que acompanha quem quer que tenha adquirido o imóvel. Entende ser plenamente possível ao Condomínio exercer o direito de cobrança contra quem é o proprietário do bem, no caso o arrematante ou outros que o tenham sucedido. Afirma que, realizado o leilão judicial, a V. Ponte Construtora arrematou o imóvel, bem como suas obrigações e, por consequência, assumiu as obrigações sobre ele incidentes. Aduz que recai sobre o arrematante ou quem o tenha sucedido imediatamente (sobre quem titularize direitos de aquisição sobre o imóvel) a responsabilidade por quitar as despesas de condomínio a ela relativas. Assim, o agravante requer seja o presente recurso provido para autorizar a inclusão da empresa V. Ponte Construtora ou quem o tenha sucedido, nos direitos possessórios adquiridos no polo passivo da execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu preparo (ID 39107192). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 16:23:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador